Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Processo : 0705134-72.2022.8.07.0018 DESPACHO À apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à “ilegitimidade ad causam” por “ausência de legitimidade desta NOVACAP para figurar no polo passivo da demanda”, suscitada em contrarrazões ao recurso (id. 48890011 - Pág. 12). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 22 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator